Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707811-72.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A APELADO: ANDRE DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência, formulado na petição de ID no 26489783, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator